Tribunal: STF
Processo: ARE 1479923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-02
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E OCULTAÇÃO DE CADÁVER CONTRA CRIANÇA DE 02 ANOS DE IDADE (ARTIGOS 121, § 2º, V, 211 E 217-A DO CÓDIGO PENAL) DOSIMETRIA PENAL. CÁLCULO DA PENA-BASE. INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJSE. DISTINGUISHING. INCABÍVEL NO CASO. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE PARA JUSTIFICAR O DISTINGUISHING. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMO NEUTRAS, APLICANDO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL NOS TRÊS CRIMES POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO ESCORREITA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERANDO O CONTEXTO FÁTICO QUE CONSUBSTANCIOU A CONDENAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO BIS IN IDEM QUANTO À APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, HI, “B”, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO JÁ QUALIFICADO PELO INCISO V, $2^ DO ART. 121 DO CP (FACILITAR OU ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME). BIS IN IDEM. AFASTAMENTO APENAS DESTA AGRAVANTE (1/9). REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E — OCULTAÇÃO DE CADÁVER. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM RAZÃO DE O CRIME TER SIDO PRATICADO CONTRA CRIANÇA. PEDIDO DE RECONHECIDO SOMENTE NA SEGUNDA FASE, COMO AGRAVANTE DO ART. 61, H DO CP AFASTANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS PARA NÃO CONFIGURAR BIS IN IDEM. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À NECESSIDADE DE EXASPERAR A PENA-BASE EM RAZÃO DO CRIME BRUTAL PRATICADO EXTRAPOLAR AS CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS DE UM HOMICÍDIO, NÃO SENDO CONSIDERADO APENAS O FATO DE O CRIME TER SIDO COMETIDO CONTRA UMA CRIANÇA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, CONSIDERANDO O CONTEXTO FÁTICO INERENTE A CADA CRIME PRATICADO. MAIOR EXASPERAÇÃO DA PENA DIANTE DO CRIME BÁRBARO PRATICADO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONCURSO MATERIAL E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA TOTAL REDUZIDA 38 (TRINTA E OITO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS (ART. 33, §2º, A DO CP). DETRAÇÃO DA PENA CABÍVEL AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS POR NÃO ALTERAR O REGIME NESTE MOMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA REDUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. REPARAÇÃO CIVIL IMPOSTA AO RÉU, NO VALOR DE R$ 50.000,00. INCABÍVEL A ANÁLISE DA REDUÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, CONSIDERANDO O CONTEXTO FÁTICO DAS PRÁTICAS DELITIVAS IMPOSTAS AO REVISIONANDO. REFORMA PONTUAL DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente